Tribunal: TCU
Processo: 011.440/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que tinha por objeto ações de recuperação de danos no município de Brusque/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 34/2018, que tinha por objeto ações de recuperação de danos no município de Brusque/SC durante o período de 27/12/2018 a 25/3/2020, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, I, 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas de Jonas Oscar Paegle, dando-lhe quitação plena; 9.2. informar o responsável e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação; 9.3. arquivar o processo.